Tribunal: TJMT
Processo: 1007254-92.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007254-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.853.119/0001-56 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007254-92.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Homologado o cálculo pelo Juízo, sem que houvesse manifestação do executado, mostra-se descabido aproveitar da intimação de outro ato, para apresentação da impugnação por meio de exceção de pré-executividade, porquanto operada a preclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007254-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Itaú Unibanco S.A.
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Lazzeris Transportes Ltda.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Explica que em razão da condenação imposta na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela agravada, realizou o pagamento em juízo da importância de R$ 82.065,92 (oitenta e dois mil, sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Complementa que a credora, ora agravada, rejeitou referido valor e promoveu o Cumprimento de Sentença da importância remanescente de R$ 210.353,00 (duzentos e dez mil, trezentos e cinquenta e três reais).

Informa que em razão da divergência de valores, os cálculos foram realizados por contador judicial, que apurou o valor de R$ 229.843,97 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), sendo homologado pelo Juízo em 29/08/2019.

Aduz que a credora agravada atualizou o valor e requereu a penhora
on line
da quantia de R$ 316.650,45 (trezentos e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).

Alega que diante de diversas ilegalidades visualizadas, apresentou Exceção de Pré-Executividade, na qual apontou o excesso de execução, violação da coisa julgada e o enriquecimento ilícito da exequente.

Aponta que o cálculo da contadoria incluiu valores que teriam sido excluídos no v. acórdão, o que viola a coisa julgada. Reforça não se tratar de mero erro de cálculo, mas de inclusão de crédito excluído no v. acórdão.

Alega, de outra via, o equívoco em relação ao início da correção monetária da condenação a título de danos morais, porquanto a data inicial a ser adotada é do acórdão e não da sentença.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e acolher a Exceção de Pré-Executividade, nos seus termos.

Efeito suspensivo indeferido. (id 85689953)

Sem contraminuta. (certidão id 92687960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007254-92.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Banco Itaú no cumprimento de sentença promovido por Lazzeris Transportes Ltda.

A controvérsia está em saber se é o caso de acolher a Exceção de Pré-Executividade, a fim de reconhecer o excesso de execução.

Pois bem. Verifica-se que diante da ausência de impugnação por parte do banco agravante, o Juízo homologou o cálculo apresentado pela requerente no valor de R$ 229.843,97 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos).

Intimado para pagar, o banco executado, mais uma vez, quedou-se inerte, de sorte que foi realizada a penhora
on line
em suas contas.

Somente após o bloqueio, o agravante sustentou que o valor bloqueado era maior que o devido, no montante de R$ 28.786,40 (vinte e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), o que houve a concordância do exequente.

Após, o executado ora agravante, postulou pela conversão do bloqueio em penhora, a fim de que apresentasse impugnação à execução, o que foi indeferido, nos seguintes termos:

“Inicialmente, no que tange ao pedido de conversão do bloqueio de penhora, para que o executado formule impugnação à execução, tenho que resta precluso, na medida em que, consoante se infere às fls. 731/732, o executado já se manifestou quanto ao bloqueio efetivado e, naquela oportunidade, demonstrou insurgência ao montante vindicado pelo exequente. Assim, verifico estar fulminado pela preclusão consumativa a pretensão do executado, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de fl. 738.”

Diante da negativa, o executado opôs Exceção de Pré-Executividade, trazendo a baila o excesso de execução, sob o fundamento de que o cálculo não teria obedecido aos parâmetros da sentença e do v. acórdão.

Ora, a toda evidência mostra-se descabido aproveitar a intimação de outro ato, para apresentação da impugnação extemporânea, por meio de exceção de pré-executividade, porquanto operada a preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Apresentado o cálculo e rejeitada a impugnação com a homologação do valor apresentado, sem qualquer contraposição da parte executada pelo meio processual competente, descabida a renovação do alegado excesso de execução, pois, operou-se a preclusão consumativa.

Recurso desprovido. (N.U 1025548-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021